Tribunal: TJPA
Processo: 0817590-93.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817590-93.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLAUDIANE PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMA 308 E TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de FGTS, declarou a nulidade de contratos administrativos temporários firmados com servidora contratada para exercer a função de Auxiliar Operacional, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos fundiários relativos ao período laborado, observada a prescrição quinquenal. O recorrente sustenta a legalidade das contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002, defendendo a inexistência de nulidade contratual e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Município descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo; e (ii) estabelecer se a nulidade da contratação administrativa assegura à servidora o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS referentes ao período laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui caráter excepcional e transitório, devendo ser interpretada restritivamente para preservar a regra constitucional do concurso público.

A sucessão de contratos administrativos por período superior ao limite legal previsto na Lei Municipal nº 4.249/2002 evidencia a continuidade da necessidade administrativa e descaracteriza a natureza temporária da contratação.

A formal existência de contratos distintos não afasta a configuração de vínculo continuado quando a prestação de serviços ocorre de forma ininterrupta e voltada ao atendimento de demanda permanente da Administração Pública.

O desvirtuamento da contratação temporária configura afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que a contratação temporária irregular não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvando-se o direito ao pagamento da remuneração pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O reconhecimento da nulidade do contrato administrativo não converte o vínculo em relação celetista, mas gera efeito indenizatório consistente no recolhimento do FGTS.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença observam adequadamente o Tema 810 do STF e a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucessividade de contratações temporárias por período superior ao limite legal descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e enseja a nulidade do vínculo administrativo.

A nulidade da contratação temporária irregular assegura ao servidor o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A análise da validade da contratação temporária deve considerar a realidade material da prestação de serviços, e não apenas a autonomia formal dos contratos administrativos.

A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, constitui critério adequado de atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 487, I, 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 11, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 4.249/2002, art. 5º; Emenda Constitucional nº 113/2021; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 612; TJPA, Apelação nº 5018750, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.04.2021; TJPA, Apelação e Remessa Necessária nº 4720128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referentes aos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação.

Historiando os fatos, CLAUDIANE PEREIRA LIMA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Parauapebas mediante contratos temporários por excepcional interesse público, sem prévia aprovação em concurso público, exercendo a função de Auxiliar Operacional, sob os contratos administrativos nº CT-57489, com vigência de 01/02/2021 até 31/12/2021, com termo de aditamento de 31/12/2021 até 31/12/2022, e nº CT-63982, com vigência de 02/01/2023 a 31/12/2023. Sustentou que tais vínculos foram celebrados de forma sucessiva, descaracterizando a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, e que não houve o recolhimento dos depósitos de FGTS durante o período trabalhado. Requereu, ao final, a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação do Município ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período laborado, atribuindo à causa o valor de R$ 13.262,41 (treze mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), além da condenação em honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, tendo sido apresentada contestação pelo ente municipal (id.
34435255
), na qual suscitou, preliminarmente, a prescrição bienal. No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias, a inexistência de nulidade, a natureza jurídico-administrativa dos vínculos, a ausência de previsão legal para o pagamento das verbas pleiteadas no regime estatutário, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como requereu, em caso de eventual condenação, a aplicação da Taxa Referencial e juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, além da incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual: a)Declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação. b)Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021.Após, esse período a correção monetária e juros de mora(taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. c)Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. d)CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). e)Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ) Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação, arguindo, em síntese, a legalidade das contratações temporárias realizadas com a apelada, afirmando que os vínculos observaram integralmente o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como a Lei Municipal nº 4.249/2002, que regulamenta as hipóteses de contratação por tempo determinado no âmbito do Município. Argumenta que os contratos firmados possuíam prazo determinado, objeto específico e foram celebrados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, notadamente para garantir a continuidade de serviços essenciais.

Aduz que o contrato nº CT-57489, com vigência de 01/02/2021 a 31/12/2022, totalizou 22 (vinte e dois) meses, portanto dentro do limite legal de até 24 (vinte e quatro) meses, enquanto o contrato nº CT-63982, firmado em 01/01/2023 e prorrogado até 31/12/2023, somou 12 (doze) meses, inexistindo extrapolação do prazo máximo previsto na legislação municipal. Sustenta que não houve prorrogações sucessivas irregulares, mas sim contratos autônomos e independentes, cada qual com termo inicial e final próprios, não se podendo falar em “unicidade contratual”, tese que reputa própria do Direito do Trabalho, mas incompatível com o regime jurídico-administrativo.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a nulidade dos contratos com base na suposta descaracterização da excepcionalidade, porquanto a legislação municipal prevê hipóteses específicas de contratação temporária, inclusive para suprimento de pessoal nas áreas de saúde, assistência social, educação, meio ambiente, urbanismo, produção rural, esporte, lazer e cultura, quando houver necessidade emergencial e transitória.

Sustenta, ademais, que a premissa adotada pelo juízo
a quo
, no sentido de reconhecer uma continuidade contratual entre os vínculos firmados, viola o regime jurídico-administrativo e desconsidera a autonomia de cada contrato celebrado.

Outrossim, o apelante reafirma a natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido com a autora, destacando que a Constituição Federal prevê como regra o concurso público para investidura em cargo ou emprego público, admitindo, excepcionalmente, a contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX. Defende que, tendo sido observados os requisitos legais, não há vício apto a macular os contratos firmados.

Subsidiariamente, requer, em caso de manutenção da condenação, a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora, reiterando a aplicação da Taxa Referencial e juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, bem como a incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a validade dos contratos administrativos firmados com a apelada e julgando-se improcedente a ação de cobrança de FGTS.

Posteriormente, a apelada apresentou contrarrazões (id.34435275), nas quais defende a manutenção integral da sentença, reiterando que os contratos temporários foram renovados de forma sucessiva, desvirtuando a natureza excepcional da contratação e configurando nulidade, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 308 e 916, bem como pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no IRDR nº 9. Afirma que, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS referente a todo o período laborado, respeitada a prescrição quinquenal, requerendo, assim, o desprovimento do recurso.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, tendo a 14ª Procuradoria de Justiça Cível, por intermédio da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinado pelo seu desprovimento, entendendo que a contratação temporária, ao ultrapassar os limites da excepcionalidade, revela-se nula, sendo devido o recolhimento do FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada (id.34624766).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários firmados entre as partes e condenando o Município de Parauapebas ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, relativos aos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros de mora, nos moldes fixados no decisum.

Inicialmente, impende destacar que a controvérsia envolve a interpretação e aplicação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, bem como do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.

A Constituição da República, ao estabelecer como regra a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II), excepciona, no inciso IX, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, pois, de hipótese de direito estrito, cuja interpretação deve ser restritiva, sob pena de esvaziamento da regra constitucional do concurso público e de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora foi contratada para exercer a função de Auxiliar Operacional, por meio dos contratos administrativos nº CT-57489, com vigência de 01/02/2021 a 31/12/2022, e nº CT-63982, com vigência de 02/01/2023 a 31/12/2023, resulta em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de efetiva prestação de serviços. Tal lapso temporal evidencia a continuidade substancial do vínculo funcional, reforçando a conclusão de que a contratação, embora formalmente fracionada, assumiu contornos de permanência incompatíveis com a natureza excepcional e transitória exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Quanto ao direito às parcelas do FGTS, já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais foram excessivamente prolongados, não geram qualquer efeito jurídico, devendo ser declarados nulos, reconhecendo-se apenas o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS. Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relator (a): ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO.
EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO
E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, como regra, a investidura em cargo público por meio de aprovação em concurso público. De outro modo, foi assegurada a possibilidade da contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Todavia,
in casu
, se tem a desnaturação da relação contratual excepcional, que de transitória passou a ser duradoura e prolongada. Assim, deve-se recorrer ao ensinamento dado pelo art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, o qual conclama a nulidade dos contratos de trabalho excessivamente prolongados pela Administração Pública, garantido aos ex-servidores direito às parcelas não pagas do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF. 2.
Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante; 3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; (...)
5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade. (5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE Nº 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício. (...) 4 -
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. 5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso).

Destarte, tendo em vista a desnaturação da relação contratual que existia entre as partes, não há outro caminho que não reconhecer a nulidade do contrato e garantir a autora o direito às parcelas do FGTS. Verifica-se dos autos que a relação contratual estabelecida entre a apelante e o Município de Parauapebas está submetida à Lei Municipal nº 4.249/2002, que regulamenta, no plano local, as contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Referido diploma legal prevê, em seu artigo 5º, que:

"Art. 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.
§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa."

A soma dos períodos contratuais da autora junto ao Município ultrapassa o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação municipal para contratação temporária. Tal extrapolação evidencia o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o direito ao levantamento do FGTS por todo o período efetivamente trabalhado.

Não se desconhece que a Administração pode, em situações emergenciais, lançar mão de contratações por tempo determinado. Contudo, quando a sucessividade de vínculos evidencia a permanência da necessidade e a utilização reiterada do instituto para suprir demanda estrutural, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade constitucional.

A extensão temporal dos contratos firmados com a autora, mediante renovações sucessivas, revela que a necessidade invocada não se limitava a evento episódico ou transitório, mas traduzia carência contínua de pessoal. Tal circunstância afasta a higidez jurídica do vínculo e impõe o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

A tese recursal de inexistência de “unicidade contratual”, por se tratar de contratos formalmente distintos, não se sustenta diante da realidade material evidenciada nos autos. A análise da validade da contratação temporária não pode se restringir ao exame isolado de cada instrumento formal, mas deve considerar o contexto global da prestação de serviços e a efetiva natureza da necessidade administrativa. O Direito Administrativo não se compadece com formalismos que encubram burla ao modelo constitucional de acesso ao serviço público.

A sentença recorrida encontra-se, portanto, em consonância com a orientação vinculante da Suprema Corte, não havendo falar em inaplicabilidade do art. 19-A sob o argumento de natureza jurídico-administrativa do vínculo. A nulidade reconhecida não converte o contrato em relação celetista, mas gera efeito jurídico específico de natureza indenizatória, consistente no recolhimento do FGTS.

No tocante aos critérios de atualização monetária e juros de mora, igualmente não assiste razão ao apelante, porquanto a decisão observou o Tema 810 do STF para o período anterior a 09/12/2021 e, posteriormente, a sistemática instituída pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando a Taxa SELIC, em perfeita harmonia com o entendimento consolidado sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

Diante desse cenário, a sentença recorrida mostra-se hígida, bem fundamentada e em estrita consonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, determino que, quando da fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, seja acrescido o percentual de 1% (um por cento) a título de honorários recursais sobre o montante que vier a ser arbitrado, observados os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026